Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO EM JUÍZO. PROVA NÃO PRODUZIDA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso dos autores.
2. Os embargantes alegaram omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve apreciação da tese de confissão da infratora e de indicação da principal condutora do veículo. Argumentaram que é fato incontroverso que a indicação da infratora como principal condutora foi feita no ato da aquisição do veículo e que a comprovação dessa data configura prova impossível. Defenderam que houve contradição diante da existência de indicação do principal condutor e da autuação do proprietário do veículo, contrariando o CTB. Requereram o conhecimento e o provimento do recurso para saneamento dos vícios apontados.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator, do presidente de turma, ou contra acórdãos. Recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, os embargantes não lograram êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. Os embargantes pretendem a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.